Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725257-48.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES, PEDRO ANTONIO CHAVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília na Ação de Despejo c/c Cobrança n. 0047767-11.2013.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP, LUCIANO ORNELAS CHAVES e ESPÓLIO DE PEDRO ANTÔNIO CHAVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 108103433 dos autos de referência, mantida no ID 111641257), a d. Magistrada de primeiro grau, considerando que a controvérsia se circunscreve à condenação da parte ré ao pagamento de eventuais alugueres e parcelas variáveis inadimplidos e estipulados na locação, denominadas “valor renda”, deferiu o pedido de realização de prova pericial contábil deduzido pelos corréus, nomeando expert para a realização da perícia. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que as partes firmaram Contrato de Locação Não Residencial na data de 18 de outubro de 2010. A vigência do contrato de locação foi fixada para 96 meses a contar da data do início das atividades do Locatário, conforme Cláusula III. Aduz que, diante da demora não razoável para obtenção do Alvará de Funcionamento, o locador notificou o locatário de que o contrato se encontrava resolvido, já que eram passados 2 (dois) anos de sua assinatura. Diante da irresignação dos locatários, a agravante ajuizou a ação de despejo, meio através do qual busca a resolução do contrato, uma vez que o inquilino vem, ilegitimamente, ocupando o bem e privando o locador do direito de retomada do imóvel. Destaca que, após a inauguração da Clínica, os locatários mantiveram-se na condição de descumpridores do contrato, privando o locador da ciência dos balanços necessários para aferição da receita bruta e despesas correntes, impedindo a composição do aluguel, que é a resultante da soma do valor base ao valor de renda. Detalha que foram propostas ação de prestação de contas, ação de revisão de aluguel e ação visando a condenação do locador ao pagamento de danos morais, juntando trechos das respectivas decisões. Quanto aos autos de origem, a agravante sustenta que nenhuma prova seria necessária, por envolver questão de estrita análise contratual, na medida em que o objeto da demanda residiu na aferição de eventual descumprimento contratual e que, transmutando a ação de despejo em cobrança, o maior interessado na solução é a Agravante, nos moldes da Súmula 318 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a ação de despejo tramita há quase 10 anos, sem sentença e que o inquilino perpetua o inadimplemento contratual, protelando num negócio jurídico que já alcançou seu termo final, sem que se procedesse à desocupação do bem. Registra que todas as ações em curso estão sendo prejudicadas pela presente, pois, enquanto não proferida sentença nesta, as demais seguirão suspensas. Ao final, o agravante postulou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja provido o presente recurso para dispensar a instrução probatória, visto se tratar de matéria unicamente de direito, permitindo a apuração de valores em sede de liquidação. Preparo regularmente recolhido (IDs 37807814 e 37807815). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a necessidade de realização de prova pericial nos autos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. O objeto da demanda submetida ao juízo de primeiro grau é a cobrança de alugueres e acessórios, decorrentes de contrato de locação não residencial, conforme se infere da decisão de ID 81638043 dos autos de origem. Dessa feita, como na contestação de ID 44751172 os réus argumentam a inexistência de inadimplemento, é deles o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No exercício do seu direito ao contraditório, os réus argumentam que o contrato somente teve vigência quando da inauguração da clínica médica, o que teria ocorrido somente dois anos após a assinatura do contrato de locação, e, com fundamento na cláusula 3.2 do contrato entabulado, até o advento não seriam devidas as taxas condominiais e tampouco os alugueres. De outro lado, quanto às parcelas variáveis, denominadas “valor de renda”, apuradas segundo a cláusula contratual 4.4, asseveram que não houve acordo entre as partes nas auditorias realizadas e que o hospital estaria em déficit financeiro. Portanto, entendem que não há inadimplemento da referida verba porquanto não obtivera lucro. Percebe-se, assim, o acerto da decisão agravada ao considerar a necessidade de realização de perícia, de natureza contábil, requerida pelos réus, visto que há dúvidas quanto adimplemento de alugueres e do “valor renda” e que esse meio de prova poderia auxiliar o juízo a formar sua convicção. A corroborar o entendimento aqui esboçado, trago à colação julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PRODUZIDA PELO DEVEDOR AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP 1274466/SC. TEMA 871. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, compete determinar às partes a promoção dos elementos de convicção que julgar necessários. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor do imóvel objeto de liquidação de sentença, impõe-se a apuração mediante perícia judicial especializada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na "fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288853, 07253135220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). 3. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. 4. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes. 5. O adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença pode ser feito de forma proporcional à sucumbência das partes fixada no título executado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392426, 07329979120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso) Pelo que se depreende dos fatos analisados na origem, é evidente a necessidade de realização de prova pericial para que os réus exerçam seu direito ao contraditório e tenham a oportunidade de tentar demonstrar o adimplemento do pagamento de eventuais alugueres e parcelas variáveis, estipulados na locação objeto da demanda, sob pena de malferimento dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2022 às 19:19:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.